Tribunal: TJMT
Processo: 1039240-22.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039240-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 785.869.921-00 (RECORRENTE), KEDMA PAVANATI MILANI MATOS BRAZ - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (RECORRIDO), TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face de concessionária de veículos. Intimado a comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, o recorrente apresentou declaração de imposto de renda e extratos bancários, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo recorrente comprova a alegada hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal e afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, e, nos Juizados Especiais, o preparo recursal é exigido, salvo demonstração de hipossuficiência, nos termos da Lei nº 9.099/95.

O CPC autoriza o indeferimento do benefício quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, após oportunizada a comprovação pela parte.

A declaração de imposto de renda demonstra rendimentos tributáveis anuais de R$ 33.600,00, média mensal de R$ 2.800,00, além de rendimentos isentos e titularidade de empresa individual ativa, com patrimônio declarado.

Os extratos bancários revelam movimentação financeira significativa, com entradas expressivas e transferências entre contas de titularidade do recorrente, pessoa física e jurídica, incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos.

A apresentação de extratos de apenas uma instituição financeira e a existência de movimentações entre contas próprias evidenciam ausência de comprovação robusta da incapacidade econômica.

Não recolhido o preparo no prazo legal e não demonstrada hipossuficiência, configura-se a deserção, que impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça na fase recursal dos Juizados Especiais exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica. 2. A demonstração de rendimentos regulares, titularidade de empresa ativa e movimentação financeira significativa afasta a presunção de insuficiência de recursos. 3. A ausência de recolhimento do preparo, sem comprovação idônea de hipossuficiência, acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §2º; Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, e 54, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1008652-60.2024.8.11.0003, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2025, DJE 23.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MANOEL MESSIAS NASCIMENTO DA SILVA (id. 306740882) contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (id. 306740881).

Em decisão de id. 348259394, foi oportunizado ao recorrente comprovar a condição de hipossuficiência sob pena de indeferimento da gratuidade judiciária ou comprovar, em igual prazo, o efetivo recolhimento das custas.

O recorrente apresentou manifestação (id. 349833352) juntando Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2025 (id. 349833353) e extratos bancários dos meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026 (id. 349833354).

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

A Constituição Federal estabelece que a gratuidade da justiça será conferida aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXXIV. Nos Juizados Especiais, embora o acesso seja gratuito em primeiro grau, a fase recursal exige o recolhimento do preparo, salvo comprovada hipossuficiência, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §2º, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos.

No caso concreto, embora sido determinadas diligências para comprovação da hipossuficiência, o mesmo não imbricou prova robusta a tanto.

A Declaração de Ajuste Anual do IRPF referente ao exercício de 2025, ano-calendário 2024, demonstra que o recorrente auferiu rendimentos tributáveis no montante anual de R$ 33.600,00, correspondendo a média mensal de R$ 2.800,00. Além disso, consta na declaração rendimento isento de R$ 3.387,45 como rendimento de sócio ou titular de microempresa optante pelo Simples Nacional. A declaração também revela que o recorrente é empresário individual, inscrito no CNPJ 27.703.897/0001-76, com patrimônio declarado de R$ 20.000,00 (id. 349833353).

Os extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira significativa e incompatível com a alegada hipossuficiência. Em dezembro de 2025, o total de entradas foi de R$ 17.100,00, com recebimentos via PIX de valores expressivos, incluindo R$ 2.400,00 em múltiplas ocasiões e R$ 8.900,00, além de transferências para conta empresarial em valores elevados. Em janeiro de 2026, o total de entradas foi de R$ 3.558,00, com movimentações entre contas próprias, pessoa física e jurídica. Em fevereiro de 2026, houve movimentação de R$ 350,00 (id. 349833354).

Observo que os extratos apresentados são de apenas uma instituição financeira, não havendo comprovação de que o recorrente não possui outras contas bancárias. Pelo contrário, as próprias transações demonstram movimentações entre diferentes contas do recorrente, inclusive sua conta empresarial. O recorrente é empresário individual ativo, com CNPJ próprio e movimentação financeira regular entre suas contas pessoa física e jurídica.

A simples alegação de que os valores recebidos são mera circulação não se sustenta quando se verifica que o recorrente mantém empresa ativa e declara rendimentos regulares ao Fisco.

Neste palmilhar, a documentação apresentada não foi capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira que a lei visa proteger.

Com efeito, não recolhido o preparo no prazo legal e não comprovada hipossuficiência que justificasse a isenção, caracteriza-se a deserção do recurso. A deserção é vício processual que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95. Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO DESCUMPRIDO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência dentro do prazo assinalado, sob pena de preclusão. 3. O prazo processual fixado em horas conta-se de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção em feriados e finais de semana. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008652-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 99, §2º do Código de Processo Civil e no art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, indefiro o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, considerando que os elementos dos autos não demonstram incapacidade econômica do recorrente para arcar com as custas processuais. Em consequência, não conheço do recurso interposto por falta de um dos seus pressupostos recursais.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Sem sucumbência.

É como voto.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital deste documento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026